Tribunal: TJSP
Processo: 0427759-95.1989.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou a incidência de juros moratórios em relação à parcela vencida, e não paga. Posicionamento compatível com a decisão do RE no 1.169.289/SC (Tema no 1.037 do STF). Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0427759-95.1989.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Precatório. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou a incidência de juros moratórios em relação à parcela vencida, e não paga. Posicionamento compatível com a decisão do RE no 1.169.289/SC (Tema no 1.037 do STF). Julgado mantido.